Tribunal: TJDFT
Processo: 0701820-13.2025.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. ART. 332 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. SEGURO PRESTAMISTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou liminarmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato bancário, com fundamento no art. 332 do CPC. O apelante alega nulidade da decisão por cerceamento de defesa e defende a abusividade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro prestamista, pleiteando a restituição em dobro dos valores pagos.
II. QUESTÃO EM EXAME
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a improcedência liminar dos pedidos configura cerceamento de defesa ou afronta ao devido processo legal; (ii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de avaliação do bem; e (iii) aferir a contratação do seguro prestamista.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 332 do CPC autoriza a improcedência liminar do pedido quando este contrariar jurisprudência consolidada em súmulas do STF ou STJ, decisões em recursos repetitivos ou incidentes de resolução de demandas repetitivas, sendo dispensável a instrução probatória.
4. A improcedência liminar, quando fundada em jurisprudência consolidada e ausência de controvérsia fática, não configura cerceamento de defesa nem violação ao devido processo legal.
5. A cobrança da tarifa de avaliação do bem é válida, conforme fixado no Tema 958 do STJ, desde que o serviço seja efetivamente prestado e não haja onerosidade excessiva, o que se comprovou nos autos mediante apresentação do Termo de Avaliação do Veículo.
6. A contratação do seguro prestamista não se mostrou obrigatória, constando cláusulas contratuais com campos de opção e ausência de imposição pela instituição financeira, afastando a configuração de venda casada, nos termos da tese fixada no Tema 972 do STJ.
7. Inexistindo ilegalidade na cobrança das tarifas questionadas, não há valor a ser restituído, sendo incabível o pedido de repetição em dobro.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 332; CDC, art. 6o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 1.639.259/SP (Tema 972); STF, RE 592.377/RS; STJ, REsp 973.827/RS; TJDFT, Acórdãos 1354619 e 1967707.
(g)